Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-07.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017843-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), EDNA SOUZA ARAUJO - CPF: 483.474.261-04 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, objetivando a suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora, sob alegação de contratação não reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente o perigo de dano, a justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito, a ausência do perigo de dano atual inviabiliza a concessão da medida, uma vez que os descontos vêm ocorrendo desde 2023, sem demonstração de prejuízo imediato ou comprometimento da subsistência da parte.

4. O eventual reconhecimento da ilegalidade dos débitos ensejará a restituição dos valores, sendo o provimento final plenamente capaz de reparar eventual lesão.

5. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais corrobora a necessidade da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edna Souza Araújo
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1012921-11.2025.8.11.0003, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de
Banco Mercantil do Brasil S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, visando a suspensão imediata dos descontos mensais relativos ao contrato nº 998000421558, no valor de R$ 459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), realizados no benefício previdenciário da recorrente.

Em suas razões, a Agravante alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por serviços não contratados com a instituição financeira.

Sustenta ser pessoa de recursos limitados e carente de conhecimento, afirmando jamais ter realizado qualquer negócio jurídico com o Agravado que pudesse ensejar os descontos.

Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, apontando a verossimilhança do direito invocado, uma vez que não formalizou contrato com o Agravado, e o perigo da demora, considerando que os descontos mensais em seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência e de sua família.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos, bem como a abstenção de inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (ID 290981394).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora, ora Agravante, nos seguintes termos:

“(...) Passando à análise do pedido de tutela provisória de urgência, do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

No caso posto, a parte autora pretende a suspensão dos descontos em seu benefício, alegando que é indevida e ilícita a cobrança feita pelos réus.

Denota-se dos fatos narrados pela autora que tais descontos vêm ocorrendo desde julho/2023, não se vislumbrando, portanto, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.

Da mesma maneira, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em seu benefício, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos.

Neste sentido vem decidindo o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada.

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, conforme fundamentos acima. (...)”

–
sic ID 194512312 da origem.

Nos casos de discussão de dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos. Assim, a probabilidade do direito da Agravante se mostra presente.

No entanto, como bem consignado pelo juízo
a quo
, não vislumbro o alegado perigo de dano.
Isso porque, conforme se extrai das próprias alegações da Agravante, os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo desde 2023 e somente agora ela se insurge judicialmente contra tais débitos.

Se de fato os descontos comprometessem a sua subsistência, como alegado no recurso, certamente a Agravante teria buscado o Poder Judiciário a fim de suspende-los, o que nunca ocorreu, mesmo que os descontos tenham iniciado há 2 (dois) anos.

Ademais, como bem consignado na decisão combatida, eventual procedência do pedido inicial acarretará no integral ressarcimento dos valores descontados indevidamente, com os acréscimos legais.

Nesse contexto, afastado o perigo de dano, se mostra incabível a concessão da tutela de urgência reivindicada e, por consequência, a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos.
Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais
.
(N.U 1011853-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)
(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) – destaquei.

Não diferente foi o entendimento desta Colenda Câmara em julgamento recente de recurso de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual
.
(N.U 1025491-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025